Tribunal: TJES
Processo: 5000884-24.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por S/A A GAZETA em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação por danos morais, retirada de conteúdo jornalístico e retratação pública, em razão de matéria considerada tendenciosa e ofensiva à honra e à imagem de instituição religiosa, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil, além de contradição e obscuridade na ponderação entre liberdade de crítica da Igreja e da imprensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Embargante; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação quanto à ponderação entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade; e (iii) determinar se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, ao consignar que a liberdade prevista no art. 220 da CF não é absoluta e encontra limites na honra e na imagem, nos termos do art. 5º, X, da CF.

5. O julgado reconhece que a responsabilidade civil decorre do abuso do direito de informar, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastando a alegação de ausência de enfrentamento desses dispositivos.

6. A decisão esclarece que a ilicitude não decorre do exercício da crítica, mas da distorção factual ao qualificar como “homofóbica” mensagem religiosa cuja conotação discriminatória já havia sido afastada judicialmente, evidenciando fundamentação coerente e lógica.

7. Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, pois o acórdão distingue a manifestação religiosa, protegida pela liberdade de expressão e de crença, da atividade jornalística, que se submete ao dever de veracidade e responsabilidade.

8. A insurgência da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida a existência de vício pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados.

3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, inexistindo quando há coerência lógica entre fundamentos e conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e XIV; 220. CC, arts. 186 e 927. CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-24.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S A A GAZETA

APELADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por S/A A GAZETA em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação por danos morais, retirada de conteúdo jornalístico e retratação pública, em razão de matéria considerada tendenciosa e ofensiva à honra e à imagem de instituição religiosa, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil, além de contradição e obscuridade na ponderação entre liberdade de crítica da Igreja e da imprensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela Embargante; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação quanto à ponderação entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade; e (iii) determinar se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, ao consignar que a liberdade prevista no art. 220 da CF não é absoluta e encontra limites na honra e na imagem, nos termos do art. 5º, X, da CF.

5. O julgado reconhece que a responsabilidade civil decorre do abuso do direito de informar, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastando a alegação de ausência de enfrentamento desses dispositivos.

6. A decisão esclarece que a ilicitude não decorre do exercício da crítica, mas da distorção factual ao qualificar como “homofóbica” mensagem religiosa cuja conotação discriminatória já havia sido afastada judicialmente, evidenciando fundamentação coerente e lógica.

7. Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, pois o acórdão distingue a manifestação religiosa, protegida pela liberdade de expressão e de crença, da atividade jornalística, que se submete ao dever de veracidade e responsabilidade.

8. A insurgência da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida a existência de vício pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos invocados.

3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, inexistindo quando há coerência lógica entre fundamentos e conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e XIV; 220. CC, arts. 186 e 927. CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S/A A GAZETA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais em razão de matéria jornalística considerada abusiva.

A Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Alega, ainda, contradição e obscuridade ao argumento de que o Colegiado teria conferido pesos distintos à liberdade de crítica da Igreja e à da imprensa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S/A A GAZETA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais em razão de matéria jornalística considerada abusiva.

A Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Alega, ainda, contradição e obscuridade ao argumento de que o Colegiado teria conferido pesos distintos à liberdade de crítica da Igreja e à da imprensa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA TENDENCIOSA. OFENSA À HONRA E IMAGEM DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por S/A A GAZETA contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de ação de reparação de dano moral c/c obrigação de fazer ajuizada por PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à retirada de conteúdo jornalístico ofensivo, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e à retratação pública. A Apelante pretende a reforma integral da sentença, visando à improcedência dos pedidos. Apresentadas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística publicada pela Apelante extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito passível de indenização; e (ii) estabelecer se a condenação imposta, quanto à retirada da matéria, retratação pública e danos morais de R$ 4.000,00, é proporcional e juridicamente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora assegurada pelo art. 220 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os direitos da personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da CF/88 e o art. 12 do Código Civil.
4. O conteúdo publicado pela Apelante, ao qualificar como "homofóbica" a mensagem religiosa “A Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+”, desconsidera decisões judiciais anteriores que afastaram a conotação discriminatória da frase, reconhecendo-a como manifestação legítima de fé e crítica ao ativismo, não às pessoas da comunidade LGBTQIA+.
5. A matéria jornalística revelou-se parcial e sensacionalista ao imputar à igreja conduta homofóbica sem respaldo fático ou jurídico, gerando indevidamente dano à sua honra e reputação institucional.
6. A atuação da imprensa deve pautar-se por responsabilidade e veracidade, não podendo divulgar juízos de valor tendenciosos que distorcem fatos já analisados judicialmente, sob pena de configurar abuso do direito de informar e ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O dano moral, in casu, é in re ipsa, decorrendo diretamente da imputação indevida de conduta discriminatória à instituição religiosa, cujo impacto negativo em sua imagem pública justifica a reparação imposta.
8. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes análogos e adequado aos fins compensatório e pedagógico da indenização.
9. A condenação à retirada do conteúdo e à retratação pública revela-se medida necessária à reparação integral e à preservação da honra da parte autora, conforme orientações da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade e não autoriza a divulgação de matéria jornalística tendenciosa que impute condutas discriminatórias sem respaldo nos fatos ou no ordenamento jurídico.
2. A publicação de conteúdo jornalístico que desvirtua manifestações religiosas críticas a movimentos sociais, atribuindo-lhes indevidamente caráter homofóbico, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.
3. O dano moral à pessoa jurídica religiosa decorrente de ofensa à sua honra institucional prescinde de prova específica, sendo presumido quando configurado o abuso do direito de informar.

Diferente do alegado, o acórdão embargado enfrentou detidamente a colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. Restou expressamente consignado que a liberdade garantida pelo art. 220 da CF não é absoluta, encontrando limites na honra e imagem (Art. 5º, X, CF), cuja violação atrai a responsabilidade civil prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O julgado foi claro ao pontuar que a conduta ilícita não decorreu do exercício da crítica, mas da
distorção factual
ao qualificar a mensagem da embargada como "homofóbica", termo que implica conduta discriminatória não verificada judicialmente no caso concreto.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. O acórdão manteve coerência lógica ao distinguir a manifestação de valores religiosos da Igreja (protegida pela liberdade de expressão/religião) da atividade institucional da imprensa, que possui o dever objetivo de veracidade e imparcialidade.

A pretensão da embargante revela, em verdade, nítido caráter de
rediscussão do mérito
e inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Quanto ao fim de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de recurso excepcional, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios apontados.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por S/A A GAZETA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar